Tribunal: TJDFT
Processo: 0730451-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730451-24.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO LAMOUNIER DE JESUS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por FABIO LAMOUNIER DE JESUS contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0706772-84.2024.8.07.0014, promovido pelo BANCO DO BRASIL S/A em desfavor do agravante e L L SERVICOS DE INSTALACOES LTDA – ME. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 241212343 dos autos de origem), a d. Magistrada de primeiro grau deferiu a penhora das cotas titularizadas pelo executado/agravante junto à empresa R&amp;F ARQUITETURA E ENGENHARIA, inscrita no CNPJ sob ono 35.645.359/0001 -09, consignando a ineficácia de todas as tentativas anteriores de penhora para satisfação do crédito exequendo. No agravo de instrumento interposto (ID 74390453), o agravante aduz que cabe ao credor a busca de bens do devedor, a fim de solicitar a respectiva constrição judicial, não podendo tal ônus ser transferido ao Poder Judiciário. Assevera que o credor não postulou outras medidas passíveis de satisfação do débito na origem, como a penhora da própria máquina adquirida com o crédito do contrato exequendo ou dos bens que guarnecem o estabelecimento comercial, subvertendo a ordem prevista no artigo 835 do Código de Processo Civil. Defende a desproporcionalidade da penhora de suas cotas sociais em detrimento de outras medidas menos gravosas. Aduz que a dívida executada é de R$ 328.347,52 (trezentos e vinte e oito mil trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), e as cotas sociais têm valor estimado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), conforme consulta no INFOJUD, não tendo o condão de sequer reduzir a dívida pela metade. Com estes argumentos, postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de suspender a r. decisão recorrida. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a r. decisão vergastada, para que seja desconstituída a penhora sobre as quotas sociais do executado. Comprovantes do recolhimento do preparo recursal acostado sob o ID 74390839. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em sede de cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausibilidade do direito e o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. No que tange à penhora das cotas sociais, o artigo 1.026 do Código Civil assim dispõe: Art. 1.026. O credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros bens do devedor, fazer recair a execução sobre o que a este couber nos lucros da sociedade, ou na parte que lhe tocar em liquidação. Parágrafo único. Se a sociedade não estiver dissolvida, pode o credor requerer a liquidação da quota do devedor, cujo valor, apurado na forma do art. 1.031, será depositado em dinheiro, no juízo da execução, até noventa dias após aquela liquidação. De outro lado, o artigo 861 do Código de Processo Civil explicita o procedimento a ser adotado quando é deferida a penhora das cotas sociais, privilegiando sua aquisição pelos demais sócios, in verbis: Art. 861. Penhoradas as quotas ou as ações de sócio em sociedade simples ou empresária, o juiz assinará prazo razoável, não superior a 3 (três) meses, para que a sociedade: I - apresente balanço especial, na forma da lei; II - ofereça as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual; III - não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceda à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro. § 1o Para evitar a liquidação das quotas ou das ações, a sociedade poderá adquiri-las sem redução do capital social e com utilização de reservas, para manutenção em tesouraria. § 2o O disposto no caput e no § 1o não se aplica à sociedade anônima de capital aberto, cujas ações serão adjudicadas ao exequente ou alienadas em bolsa de valores, conforme o caso. § 3o Para os fins da liquidação de que trata o inciso III do caput, o juiz poderá, a requerimento do exequente ou da sociedade, nomear administrador, que deverá submeter à aprovação judicial a forma de liquidação. § 4o O prazo previsto no caput poderá ser ampliado pelo juiz, se o pagamento das quotas ou das ações liquidadas: I - superar o valor do saldo de lucros ou reservas, exceto a legal, e sem diminuição do capital social, ou por doação; ou II - colocar em risco a estabilidade financeira da sociedade simples ou empresária. § 5o Caso não haja interesse dos demais sócios no exercício de direito de preferência, não ocorra a aquisição das quotas ou das ações pela sociedade e a liquidação do inciso III do caput seja excessivamente onerosa para a sociedade, o juiz poderá determinar o leilão judicial das quotas ou das ações. A seu turno, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido da possibilidade da penhora de cotas sociais da sociedade limitada, ante a inexistência de vedação legal, bem como por não restar ofendido o princípio da affectio societatis. A corroborar o entendimento, são os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 522 DO CPC/1973. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. SÚMULA No 7/STJ. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. É perfeitamente possível a penhora de cotas de sociedade limitada, haja vista que tal constrição, além de não implicar ofensa ao princípio da affectio societatis, não encontra nenhuma vedação legal. 4. Por demandar incursão na seara fático-probatória, a verificação da maior ou menor onerosidade para o devedor, em face da penhora ocorrida nas instâncias ordinárias, é medida que encontra intransponível óbice na Súmula no 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 551.613/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 29/6/2020, DJe de 3/8/2020.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. SOLIDARIEDADE OBRIGACIONAL. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÕES DECIDIDAS COM AMPARO NAS PROVAS E NOS CONTRATOS. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. 3. NOVAÇÃO DA DÍVIDA E PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 4. PROTESTO. PRAZO LEGAL. INFLUÊNCIA SOMENTE SOBRE O DIREITO DE REGRESSO. HIPÓTESE EM QUE OS EXECUTADOS SÃO DEVEDORES PRINCIPAIS. 5. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. 6. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 283/STF. 7. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. A solidariedade obrigacional não implica na existência de litisconsórcio necessário, haja vista que cada um dos solidiariamente obrigados poderão demandar sozinhos (solidariedade ativa) ou serem demandados isoladamente (solidariedade passiva). 2.1. Após acurada análise das provas e dos contratos firmados pelas partes, o acórdão recorrido consignou que os executados são devedores principais e solidários, tornando facultativo o litisconsórcio passivo e asseverando a legitimidade passiva. Rever tais conclusões esbarraria nos óbices das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 3. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo nobre, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Nos termos do art. 13, § 4o, da Lei n. 5.474/1968, o protesto deverá ser efetivado no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data do vencimento da duplicata, sob pena de o seu portador perder o direito de regresso contra os endossantes e respectivos avalistas, o que em nada influencia no caso dos autos, pois os executados figuram como devedores principais. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto à sua validade, não havendo vedação legal para tanto ou ofensa aos princípios da affectio societatis e da menor onerosidade ao devedor, haja vista que não ensejará, necessariamente, a inclusão de novo sócio. Acórdão em harmonia com o entendimento desta Corte, atraindo a Súmula 83/STJ. 6. O Magistrado de origem oportunizou a produção de prova pericial para se verificar o alegado excesso de execução, porém os executados não se interessaram pela sua produção. Constata-se, contudo, que o referido argumento não foi objeto de impugnação. Incidência da Súmula 283/STF. 7. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.494.056/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2018, DJe de 3/9/2018.) AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. SÓCIO. PENHORA DE QUOTAS. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a penhora de quotas sociais não encontra vedação legal e nem afronta o princípio da affectio societatis, já que não enseja, necessariamente, a inclusão de novo sócio. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp n. 1.221.579/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/3/2016, DJe de 4/3/2016.) É evidente que não se confundem as personalidades jurídicas do sócio e da sociedade, nascendo a personalidade desta a partir da vontade dos sócios quando celebrado o ato de sua constituição, materializado no contrato social. Contudo, a restrição voluntária de propriedade dela decorrente não afasta a afetação da parcela de patrimônio do devedor no cumprimento de suas obrigações, na medida em que a cota representa um direito, um bem, dotado de conteúdo econômico. A penhora da cota social não implica necessariamente na extinção da sociedade, até mesmo porque a sociedade e os demais sócios que a compõe possuem preferência na sua aquisição. Por conseguinte, um terceiro apenas ingressará na sociedade se assim esta permitir, pois a ela é garantida a faculdade de, como interessada, remir a execução, adquirir as cotas e concedê-la aos demais sócios. É possível também que os sócios as adquiram, gozando de preferência na aquisição, e, em última hipótese, não ocorrendo solução satisfatória, o direito dos sócios, ou credor, de requerer a dissolução total ou parcial da sociedade. Por isso, é admissível a penhora de cotas sociais de sociedade de responsabilidade limitada, pois a constrição judicial, por si só, não abala a affectio societatis, dada a faculdade dos sócios remanescentes de as adquirirem. Na hipótese em apreço, observa-se que a execução originária tramita desde 08/07/2024 (ID 203366557 dos autos originários), sem que haja satisfação do débito, que corresponde ao montante de R$ 328.347,52 (trezentos e vinte e oito mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta e dois centavos), na data do ajuizamento da ação. Assevere-se que, mesmo com a realização de várias diligências juntos aos sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD – IDs 222722066 a 222722075 e 237958428), não foram obtidos valores e/ou bens capazes de saldar a dívida exequenda. Cabe salientar ainda que, após a juntada pelo credor da matrícula de imóvel alienado fiduciariamente, o Juízo a quo deferiu a penhora dos direitos aquisitivos de titularidade do executado, sobre imóvel situado à Quadra 27, SMPW/Sul (ID 226746691, origem), a qual posteriormente foi desconstituída, consoante decisão exarada sob o ID 232182403, origem. Ato contínuo, o credor acostou pesquisas perante o sistema ONR– Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico nos IDs 236013531 a 236013534, não logrando êxito em localizar imóveis em nome dos executados. Após a consulta no INFOJUD, o agravante requereu a penhora das cotas da sociedade empresária R&amp;F ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob ono 35.645.359/0001 -09, a partir dos documentos acostados por ele sob os IDs 241208326 e 241208327 dos autos de referência (comprovante de inscrição e de situação cadastral da empresa), que demonstraram que o agravado FABIO LAMOUNIER DE JESUS é seu sócio administrador. De outro lado, o agravante afirma que, conforme a consulta ao INFOJUD (ID 237958428), as cotas penhoradas têm valor meramente estimativo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Dessa forma, não prospera a alegação do agravante de que o credor não postulou outras medidas passíveis de satisfação do débito na origem. Ressalta-se que a parte devedora se comprometeu, no processo originário (ID 236141932), de tão logo disponham de fôlego financeiro, apresentar proposta de pagamento para quitação do débito objeto da presente execução. Contudo, até a presente data não foi efetuado o pagamento de qualquer importância, tampouco apresentada proposta para quitação do débito. Como já salientado, o devedor responde por suas obrigações com todos os seus bens – entre os quais se incluem as cotas que detiver em sociedade empresária. Nesse cenário, gize-se que, em situação mais gravosa, como é o caso da empresa em recuperação judicial, o colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu pela possibilidade da penhora de cotas sociais para satisfação de dívida pessoal do sócio. Confira-se: RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DÍVIDA PARTICULAR DE SÓCIO. PENHORA. QUOTAS SOCIAIS. SOCIEDADE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se em ação de execução proposta contra sócio, relativa a dívida particular por ele contraída, é permitida a penhora de suas quotas sociais e, caso possível, se essa situação se altera na hipótese de a sociedade estar em recuperação judicial. 3. É possível, uma vez verificada a inexistência de outros bens passíveis de constrição, a penhora de quotas sociais de sócio por dívida particular por ele contraída sem que isso implique abalo na affectio societatis. Precedentes. 4. Não há vedação para a penhora de quotas sociais de sociedade empresária em recuperação judicial, já que não enseja, necessariamente, a liquidação da quota. 5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.803.250/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 1/7/2020.) Por conseguinte, considerando-se as peculiaridades do caso, bem como atentando-se ao princípio da cooperação, revela-se possível a determinação da penhora de todas as cotas de titularidade do agravado, não havendo justificativa para sobrestar a r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de julho de 2025 às 11:55:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora _______________________ 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais,p.651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018,p.1.589-1.590.